Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CASSIA DE NOVAES, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Sobreveio despacho que determinou o retorno dos autos à instância de origem para citação (ID 30249166). A requerida se manifestou no feito, deu-se por citada e requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 31085666). Alegou que não possui condições de arcar com as custas processuais, todavia, não juntou documentos comprobatórios. Ante o exposto, intime-se a requerida CÁTIA DE NOVAES PEREIRA para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102